Tribunal: TJES
Processo: 0037817-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037817-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, visando à integração de acórdão que negou provimento à apelação cível. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à dosimetria da multa, contradição quanto à sucumbência recíproca e obscuridade relativamente ao valor da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, de modo a justificar sua integração por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material.

4)
A contradição passível de embargos de declaração refere-se a vícios internos do julgado, isto é, proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

5)
A obscuridade ocorre quando a decisão carece de clareza e precisão, dificultando a compreensão da matéria resolvida, circunstância também não presente no acórdão impugnado.

6
)
Os embargos foram interpostos com o intuito de rediscutir os fundamentos do acórdão, pretensão que não se compatibiliza com a finalidade integrativa do recurso.

7
)
A jurisprudência do tribunal reafirma que embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização com caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir a matéria decidida. 2. A contradição apta a justificar embargos ocorre quando há vício lógico interno no acórdão, e a obscuridade se configura pela falta de clareza e precisão da decisão, o que não se verifica no caso concreto. 3. A redução da multa imposta ao administrado em mais de 90% do valor original configura sucumbência substancial do PROCON/ES, afastando a sucumbência recíproca e impondo-lhe a integralidade dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 07/06/2022. TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24/05/2022.
TJES, Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Procon-ES
aduz que o acórdão embargado é omisso quanto à dosimetria da multa, contraditório quanto à sucumbência recíproca obscuro relativamente ao valor da penalidade imposta.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Já a obscuridade embargável consiste na
“falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, 10
a
edição, 2018. p. 1700), o que, certamente, não se verifica no caso.

Quanto à dosimetria da multa e valor da penalidade, é evidente que a decisão colegiada, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastou os balizamentos da Instrução de Serviço do órgão de defesa do consumidor:

“Destarte, quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de R$ 152.483,19 para R$ 10.000,00, reputa-se o quantum fixado adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser mantida no que concerne à configuração do ilícito e à imposição da penalidade, diante do que tal capítulo do apelo merece ser desprovido”.

A sentença referenciada assim dispôs:

“Nos presentes autos, vejo que, com amparo em tais fundamentos, o valor arbitrado foi fixado em observância aos parâmetros da Instrução de Serviço do próprio PROCON/ES (19/2008).

Em relação à incidência da circunstância agravante (art. 26, I do Decreto n.º 2.181/97), maiores considerações pelo PROCON/ES se revelam desnecessárias, pois a hipótese é inerente à infração objeto do auto em questão, já que se refere ao caso de reincidência.

Por outro lado, entendo que o valor fixado realmente não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, de maneira que sua finalidade pode ser plenamente atendida com a redução do montante”.

Relativametne à verba honorária, o acórdão consignou que a sucumbência do PROCON é substancial, porquanto reduzida a multa em mais de 90% do valor originalmente fixado.

Tal hipótese não configura sucumbência recíproca, devendo o órgão de defesa do consumidor arcar com a integralidade da verba honorária, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Logo, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: 04ª Sessão Ordinária Presencial de 11/03/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões